Tribunal: TJSP
Processo: 1003145-84.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Servidora pública estatutária da Câmara Municipal – Mongaguá – Aposentadoria concedida em 2011 – Tribunal de Contas do Estado que constatou irregularidades na concessão do benefício, determinando a supressão de gratificação e posterior revogação da aposentadoria – Pretende-se a manutenção da aposentadoria nos termos em que concedida – Não acolhimento – Revisão do ato

Ementa:
Apelação – Servidora pública estatutária da Câmara Municipal – Mongaguá – Aposentadoria concedida em 2011 – Tribunal de Contas do Estado que constatou irregularidades na concessão do benefício, determinando a supressão de gratificação e posterior revogação da aposentadoria – Pretende-se a manutenção da aposentadoria nos termos em que concedida – Não acolhimento – Revisão do ato administrativo possível, pois procedido dentro do prazo decenal – Aposentadoria é ato complexo e de caráter precário, devendo ser validada pelo órgão fiscalizador – Câmara Municipal que suspendeu os pagamentos após procedimento administrativo com ciência da autora – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.